Tribunal: TCU
Processo: 009.160/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3749/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 009.160/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Amelia Lima Campello (XXX.197.607-XX); Ana Maria Carvalho Costa (XXX.329.437-XX); Claudia Pinto de Faria (XXX.486.247-XX); Edna Lima Pinheiro Oliveira (XXX.488.827-XX); Ednir Lima Araujo (XXX.856.817-XX); Elenira Soares Bulcao (XXX.498.767-XX); Fernanda de Souza (XXX.734.567-XX); Hebe Carvalho Lima (XXX.244.407-XX); Margarete Soares Bulcao (XXX.524.047-XX); Paulo Sergio Correa Salles (XXX.530.177-XX); Valdirma Lima Basilio da Silva (XXX.658.387-XX); Vania Lais Vieira dos Santos (XXX.394.027-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 Para o ato de Pensão militar de Ernani Jose dos Santos Junior, determinar aos órgãos/entidades responsáveis que adotem medidas para fins de aplicação do abate-teto nos proventos/benefícios.